Tribunal: TJPA
Processo: 0818391-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818391-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.

AGRAVADO: HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0818391-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROGER SEJAS GUZMAN JUNIOR - MG63386-A

AGRAVADO: HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ EDUARDO MACHADO CAMARGOS - MG160508-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC AO CASO. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO EXCLUI AS REGRAS DO CDC. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., objetivando a reforma do decisum de id. 11821118, proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que decretou a inversão do ônus da prova, nos autos de Ação De Rescisão Contratual c/c Ressarcimento, processo nº 0807248-28.2022.8.14.0040, proposta por HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA, em desfavor da agravante e de SCANIA LATIN AMERICA LTDA.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a empresa agravada, não pode ser considerada como destinatária final dos produtos fornecidos pela empresa agravante, eis que utiliza o veículo objeto do litígio como insumo para a realização e funcionamento da sua atividade empresarial.

Aduz que se trata de empresa de transporte com capital social elevado (R$4.100.000,00). Assim, além de não ser vulnerável financeiramente e tecnicamente, realiza atividade que entra na cadeia de produção, não cabendo desta forma no caso dos autos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Explicita que por não serem aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o direito da empresa agravada em pleitear a rescisão do contrato e indenização decaiu por aplicação das regras previstas na legislação civil. Além disso, afirma ser inaplicada a inversão do ônus de prova.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 12536184 indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em ID nº. 13001093 o agravado apresentou contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que entendeu que a relação existente entre as partes é de consumo, aplicando a lide as regras do CDC.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao agravante.

A agravante argui que a parte adversa não se enquadra no conceito de consumidora previsto no art. 2º do CDC, pois é uma transportadora de cargas e adquiriu o veículo para utilizá-lo na sua atividade empresarial.

Entendo não restarem presentes os requisitos do artigo 1.019, I do CPC/15 para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O artigo 2º do CDC é bem claro ao dispor que a pessoa jurídica que adquire produto na qualidade de destinatária final, ou seja, não tem a finalidade de revendê-lo ou de transformá-lo, se enquadra no conceito legal de consumidor.

Assim, mesmo que a requerida seja uma pessoa jurídica que atue como transportadora, conforme aduz a agravante, e, por este motivo, não esteja, ao menos em tese, no fim da cadeia de consumo, evidente que no caso
sub examen
, o veículo foi adquirido para o desenvolvimento da sua própria atividade, e não para revenda ou aprimoramento.

Neste sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fáticoprobatório dos autos, concluiu que a agravada se apresentava na relação contratual na condição de vulnerável. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fáticoprobatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, 'na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento'. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1545508/RJ. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. DJe 18/02/2020).

Nesses casos, segundo a teoria finalista mitigada, merecem a proteção das normas consumeristas as empresas que exercem a condição de consumidoras de bens industrializados destinados ao desenvolvimento da sua própria atividade, quando comprovada que a sua posição na relação jurídica ostente os requisitos da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere ao defeito no veículo adquirido pela empresa agravada para exercer transporte de carga. De um lado da relação temos uma empresa de fornecimento de alimentos que realiza o transporte de tais bens e do outro a empresa que fabricou o veículo (Scania), a qual, diga-se, é uma das maiores empresas do mundo na produção de tal bem e a revendedora autorizada da marca. Evidente que há vulnerabilidade e hipossuficiência técnica no caso.

Além do referido bem consumido não ter a mesma natureza de negócio da agravada, é extremamente evidente o desequilíbrio econômico e técnico existente entre as partes do litígio.

Ainda que os polos da relação sejam ocupados por pessoa jurídica, não restou, neste momento processual, demonstrada pela recorrente a capacidade técnica e econômica da agravada, que independentemente de ser pessoa jurídica, é o destinatário final da relação de consumo, permanecendo a vulnerabilidade do consumidor aos moldes do artigo 6º, VIII do CDC.

De igual modo, em relação a alegada decadência do direito autoral, entendo não ser caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aliás, como explicitou o juízo primevo:

“In casu, tem-se a hipótese de existência de vício oculto, portanto ainda que considerasse apenas a data da primeira ordem de serviço em 11/01/2022, não há que se falar em prazo decadencial de 180 dias, visto que a ação poderia ser proposta até 11/07/2022. Ademais, se considerar o prazo de garantia de 24 meses (vinte e quatro) meses de garantia contado da data de emissão da nota fiscal em 05/03/2020, tem-se que o prazo para apresentação do vício (11/01/2022) ocorreu dentro do prazo da garantia que venceria em 05/03/2022. Portanto, não há que se falar em decadência.”

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

Fica prejudicada a apreciação dos embargos de declaração opostos contra a decisão que apreciou os efeitos da tutela recursal.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 13/12/2023